Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-95.2020.8.11.0014
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÕES AUTORAIS INVEROSSÍMEIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS DADOS CONTIDOS NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO POR LARGO PERÍODO. PAGAMENTO MEDIANTE DÉBITO AUTOMÁTICO. INDICAÇÃO DA CONTA CORRENTE EM QUE DEBITADO O VALOR DA FATURA. ENDEREÇO INFORMADO NA INICIAL IGUAL AO INDICADO NA FATURA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que alega desconhecer.
2. Via de regra, as simples telas sistêmicas/faturas retiradas das telas dos próprios computadores das empresas não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.
3. A instituição bancária trouxe cópia das faturas do cartão de crédito, demonstrando que a tarjeta fora utilizada por largo período - 10/2010 a 10/2013 - sendo que por todo esse interregno houve o adimplemento das faturas mediante débito em conta corrente, qual seja: C/C: 0513940-6 da Agência: 1458. Em nenhum momento o consumidor negou ser a titular da referida conta bancária. Demais disso, o endereço informado na inicial é o mesmo indicado nas faturas.
4. Neste contexto, considerando que as alegações autorais se apresentam totalmente inverossímeis diante do quadro probatório constante dos autos, é o caso de manutenção da improcedência dos pedidos formulados na inicial.
5. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000515-95.2020.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 487.437.121-34 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020